Tribunal: CARF
Processo: 19515.003022/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
19515.003022/2007-34 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.197 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
LEOPOLDO POGGIO TORRES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. QUITAÇÃO DE
FATURAS. DISPÊNDIO.
Na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, a quitação de faturas de
cartão de crédito tem natureza de dispêndio e deve ser considerada na análise
da variação patrimonial.
QUITAÇÃO
DE
FATURAS.
COMPROVAÇÃO.
PLANILHA
DE
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. RETIFICAÇÃO.
Retifica-se a planilha de evolução patrimonial elaborada pela fiscalização para
corrigir os valores de quitação de faturas de cartão de crédito, nos valores
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente Convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 17-56.086, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo II/SP, fls. 374 a 383:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003022/2007-34
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003022/2007-34

[Em face do] contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls.
295/297, acompanhado dos demonstrativos de fls. 293/294 e Termo de Verificação
Fiscal de fls. 266/270 (anexos de fls. 271/292), relativo ao imposto sobre a renda das
pessoas físicas ano-calendário de 2003, por meio do qual foi apurado crédito tributário
no montante de R$ 105.515,34, dos quais, R$ 46.779,28 são referentes a imposto, R$
35.084,46 são cobrados a título de multa proporcional e R$ 23.651,60 correspondem a
juros de mora calculados até 28/09/2007.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 296/297, a exigência
decorreu das seguintes infrações à legislação tributária:
1. omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho
com vínculo empregatício conforme Termo de Verificação Fiscal, parte
integrante do auto de infração. O enquadramento legal, bem como as datas dos
fatos geradores e os valores tributáveis estão relacionados à fl. 296.
2. omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto,
onde verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados/comprovados, conforme Termo de Verificação Fiscal,
parte integrante do auto de infração. O enquadramento legal, bem como as datas
dos fatos geradores e os valores tributáveis estão relacionados às fls. 296/297.
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 75%, com base no artigo 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996 (fl. 294).
No Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração, o autuante
fornece explicações detalhadas sobre a apuração das infrações, demonstrando a
evolução patrimonial do contribuinte nos anexos ao Termo.
Cientificado do lançamento em 17/10/2007 (AR de fl. 299), o contribuinte postou em
19/11/2007 (fl. 337), a impugnação de fls. 310 a 321, subscrita por procuradora
(documentos de fl. 302 e 304), na qual, esclarece que, como já informado ao Sr. Agente
Fiscal, o impugnante no exercício de suas atividades profissionais utilizava seus cartões
de crédito pessoais para pagamento de despesas com viagens a serviço, sendo que os
valores eram reembolsados posteriormente pela empregadora, um ou dois meses depois
e, por vezes o valor era entregue em espécie. Assim, não tem lugar a apuração mensal e
a suposição de que os valores deveriam ser depositados em conta corrente como
pretende o Agente Fiscal.
Argumenta que, não obstante o incorreto método de aferição dos valores supostamente
omitidos e considerados a descoberto, fato é que o Auto de Infração está eivado de erros
materiais, reproduzidos nas tabelas seguintes.

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003022/2007-34

Alega, ainda, que foram desconsiderados pelo Agente Fiscal em janeiro de 2003, o valor
de R$ 25.000,00 relativo à venda do veículo VW Parati, conforme informado à fl. 207,
o valor de R$ 8.325,00 relativo à venda de 8.311 quotas da empresa Mammoet Irga do
Brasil, conforme informado à fl. 210 e o valor de R$ 55.000,00 relativo ao recebimento
do empréstimo feito à Lupércio Torres Neto, conforme informado à fl. 207.
Por fim, questiona a aplicação da multa de ofício, alegando ser inconstitucional sendo
confiscatória e desproporcional, transcrevendo jurisprudência.
Foi proferido Despacho Decisório de fls. 348/349 declarando a intempestividade da
impugnação apresentada, declarando o lançamento procedente e determinando o
prosseguimento da cobrança.
O contribuinte apresentou a petição de fls. 364/365, alegando ser tempestiva a
impugnação apresentada já que o último dia do prazo recaiu em ponto facultativo
conforme Portaria no 669, de 25/10/2007.
Conforme despacho de fl. 373, foi reconhecida a tempestividade da impugnação
apresentada e encaminhado o processo para julgamento.
Ao julgar a impugnação, em 5/2/15, a 4a Turma da DRJ em São Paulo II/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, retificando o lançamento
segundo demonstrado nas planilhas a seguir:

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003022/2007-34

E consignando a seguinte ementa no decisum:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
Os gastos referentes à quitação de faturas de cartão de crédito não correspondem a
depósito ou aplicação junto a instituição financeira; eles têm, efetivamente, a natureza
de dispêndio, devendo serem assim considerados na análise da variação patrimonial.
Retifica-se a planilha de evolução patrimonial para corrigir os valor de quitação das
faturas de cartão de crédito, nos valores devidamente comprovados.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos para acobertar suas aplicações.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das
características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV
do art. 150 da Constituição Federal.
A apreciação e decisão de questões que versem sobre a constitucionalidade de atos
legais são de competência exclusiva do Poder Judiciário, salvo se já houver decisão do
Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo,
hipótese em que compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003022/2007-34

Cientificado da decisão de primeira instância, em 12/9/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 387, o Contribuinte, junto com de suas advogadas (procuração de fl.
396), interpôs o recurso voluntário de fls. 384 a 393, em 3/10/14, alegando, em síntese, o que
segue:
- Em relação ao cartão de crédito Varig Mastercard Planinum, constata-se que:

- Em relação ao cartão de crédito Varig Unibanco Visa Platinum, constata-se que:

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003022/2007-34

Das alegações referentes ao cartão de crédito Varig Mastercard Planinum
Antes de considerações outras, importa trazermos às baila o seguinte excerto da
decisão recorrida:
Em relação aos erros materiais apontados assiste razão ao contribuinte em alguns deles.
É de se esclarecer que deve ser considerado como aplicação de recursos o valor pago no
mês, o que identifica desembolso financeiro, e não o valor das compras efetuadas no
mês, que não significam, ainda, desembolso financeiro, adquirindo essa característica,
apenas, no pagamento da fatura. Assim, demonstram-se, nas tabelas a seguir, os valores
de gastos com cartão que devem ser considerados.

Conforme se observa no julgado a quo, foi considerado como aplicação de
recursos não o valor das compras, mas sim o valor pago no mês.
Pois bem, em relação ao cartão de crédito Varig Mastercard Planinum, ao
contrário da informação constante na planilha elaborada pela DRJ de que não consta fatura para
o mês de abril de 2003, alega o Recorrente que na fatura do mês de maio de 2003 consta o
pagamento de R$ 4.100,00, em 4 de abril de 2003.
De fato, compulsando a fatura de maio, fl. 221, nota-se que há, sim, um o registro
de pagamento referente a abril, no montante de R$ 4.100,00. Portanto, seguindo a lógica da DRJ,
entendemos que deva ser considerado esse valor no mês de abril.
Para o mês de junho, adotando a mesma linha de defesa, invoca o Recorrente
quatro pagamentos que aparecem na fatura de julho como feitos em junho e que totalizam R$
15.939,30.
Novamente, assiste razão ao recorrente, pois tais pagamentos estão presentes na
fatura de julho, devendo, pois serem considerados.
Portanto, na relação de gastos com o cartão de crédito Varig Mastercard
Planinum, elaborada pela fiscalização (Anexo I, fl. 271), deverão ser considerados os seguintes
valores:
Para o mês de abril/03 = R$ 4.100,00
Para o mês de junho/03 = R$ 15.939,30
Das alegações referentes ao cartão de crédito Varig Unibanco Visa Platinum
Vejamos, inicialmente, o conteúdo da planilha constante da decisão de primeira
instância quanto ao cartão de crédito Varig Unibanco Visa Platinum:

1 Importante destacar que o número das folhas, indicado nas planilhas da DRJ, não estão coincidindo exatamente
com as folhas do processo.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003022/2007-34

Pois bem, aduz o Recorrente que para o mês de maio deve ser considerado o valor
de R$ 2.193,00, cujo pagamento em maio é registrado na fatura de junho.
Correta a defesa, pois tal pagamento consta da fatura de junho, fl. 46, devendo,
assim, ser considerado.
Por fim, para o mês de novembro de 2003, alega o Recorrente a existência de
pagamento de R$ 6.000,00 nesse mês, registrada na fatura de dezembro, fl. 57.
Aqui, mais uma vez, assiste razão à defesa, devendo tal valor também ser
considerado.
Portanto, na relação de gastos com o cartão de crédito Varig Unibanco Visa
Platinum, elaborada pela fiscalização (Anexo II, fl. 272), deverão ser considerados os seguintes
valores:
Para o mês de maio/03 = R$ 2.193,00
Para o mês de novembro/03 = R$ 6.000,00
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital